Tribunal: TJBA
Processo: 8023144-46.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023144-46.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LISANDRA ALMEIDA AUREO Advogado(s): LEONOV PINTO MOREIRA IMPETRADOS: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O ato administrativo impugnado consistente na exclusão de professora da folha de pagamento, antes da conclusão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado para apurar faltas ao serviço. 2. A questão juridica posta diz respeito a verificação da legalidade da suspensão de vencimentos sem a prévia conclusão do PAD, com análise à luz dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e presunção de inocência. 3. Aplica-se ao caso concreto o art. 208 da Lei Estadual nº 6.677/94 e o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa. 4. Entendimento pacificado nos Tribunais Superiores no sentido de que a suspensão de vencimentos antes da conclusão do processo administrativo viola garantias constitucionais. 5. Segurança parcialmente concedida para determinar: (i) a reinclusão da impetrante na folha de pagamento até a conclusão do PAD; (ii) pagamento dos vencimentos retroativos desde a impetração, corrigidos pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8023144-46.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante, LISANDRA ALMEIDA AUREO e, como impetrados, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e DIRETORA DO COLÉGIO ESTADUAL ROTARY NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA, autoridades vinculadas ao ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. PRESIDENTE DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA